Tribunal: TJPA
Processo: 0008406-17.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008406-17.2017.8.14.0012

APELANTE: CLECINALDO LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0008406-17.2017.8.14.0012.

APELANTE:
CLECINALDO LOPES DOS SANTOS
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de reformar a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória. A parte recorrente sustenta a nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, por ausência de fundamentação concreta, e requer a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal. Ao final, pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da fundamentação adotada para a fixação da pena-base, com especial atenção à ocorrência de bis in idem; (ii) averiguar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em razão da pena concretizada e do trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade apresenta fundamentação concreta e idônea, com base na gravidade da conduta do réu.

4.

A negativa dos motivos e das circunstâncias do crime se baseia no mesmo fundamento fático utilizado para agravar a culpabilidade, caracterizando bis in idem, o que impõe o afastamento desses dois vetores da dosimetria.

5.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas modificadoras na segunda e terceira fases da dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

6.

Com base na pena aplicada e no art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 4 anos, o qual transcorreu integralmente desde a publicação da sentença (05/04/2021), sem nova causa interruptiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLECINALDO LOPES DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
129, §1º, inciso II do CP
, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 22418515).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida a pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. Requer, ainda, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (ID 22418519).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22418526.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24680468).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, especificamente, sobre a primeira da dosimetria da pena. Alega-se que a valoração negativa referente
à culpabilidade e motivos do crime
carecem de fundamentação concreta.

Passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 22418515):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista que surpreendeu a vítima com um golpe de tijolo na cabeça, sem qualquer motivo aparente;

2. ANTECEDENTES: conforme certidão de antecedentes juntada às fls. 80, o acusado possui maus antecedentes, vez que registra duas sentenças condenatórias pelo crime de roubo;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são reprováveis, haja vista que sem qualquer motivo ocasionou um crime grave implicando lesão;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: são reprováveis, haja vista que a vítima sequer estava envolvida em confusão com a vítima;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências se caracterizam pela própria lesão sofrida pela vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Como se vê, há circunstâncias judiciais DESFAVORÁVEIS ao réu. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso em tela, a sentença hostilizada apresenta fundamentação específica ao destacar a gravidade da conduta acima do ordinário, notadamente pelo elemento surpresa, uma vez que a agressão ocorreu sem qualquer motivo aparente.

Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo fático e jurídico suficiente, não se tratando de fundamentação genérica ou meramente inerente ao tipo penal.

No que se refere aos
motivos do crime
, a sentença considerou-os desfavoráveis em razão da inexistência de motivo para a prática delitiva. Ocorre que, ao valorar também negativamente as
circunstâncias do crime
, o juízo voltou a utilizar a ausência de animosidade anterior como fundamento para a exasperação da pena.

Dessa forma, verifica-se que o
mesmo elemento fático
— ausência de motivo aparente e surpresa da vítima — foi utilizado para justificar a negativação de mais de uma circunstância judicial, o que configura
indevido bis in idem
.

Assim, considerando que o elemento surpresa e a inexistência de motivação já foram analisados no âmbito da culpabilidade,
a negativação dos motivos do crime e das circunstâncias do crime, pelos mesmos fundamentos, não se mostra juridicamente válida
, devendo tais vetores ser considerados
neutros
.

Permanecendo, assim, somente a negativação da culpabilidade e antecedentes.

Quanto à alegação defensiva relativa à aplicação da fração de 1/6, entendo que assiste razão.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência consolidaram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: (i) a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada, ou (ii) a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e suficiente a justificar aumento superior. Nesse sentido:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”

(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No caso vertente, observa-se que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada, tampouco o índice de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo, assim, razoabilidade e proporcionalidade nos montantes de elevação da pena-base impostos.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

1ª FASE

Consoante a fundamentação acima expendida, restaram afastadas as circunstâncias judiciais concernentes aos
motivos do crime
e às
circunstâncias do crime
, permanecendo a valoração negativa apenas da
culpabilidade
e dos
antecedentes
.

Assim,
aplico a fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias remanescentes
. Considerando o mínimo legal de
01 (um) ano
, a pena-base resulta fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase, bem como causas de aumento ou de diminuição na terceira fase,
torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Importa consignar, por oportuno, que a prescrição penal, instituto de ordem pública e cognição ex officio, tem por escopo limitar o poder punitivo estatal quando este permanece inerte por período superior ao legalmente previsto, conforme delineiam os arts. 107, IV, 109 e seguintes do Código Penal.

É cediço que a prescrição é regida, em regra, pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal, mas, conforme preceitua o § 1º do art. 110 do Código Penal, na hipótese de trânsito em julgado para a acusação, sem recurso ministerial que vise ao agravamento da sanção imposta, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado estabelece que:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No caso em apreço, conforme visto, a pena fixada ao recorrente foi
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, de modo que, à luz do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente é de
4 (quatro) anos
.

Verifica-se, ademais, que a sentença condenatória foi publicada em 05/04/2021 (ID 22418515), marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), e, desde então, não houve recurso por parte do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Considerando que entre a publicação da sentença e a presente data transcorreram
mais de quatro anos
, sem a ocorrência de nova causa interruptiva, exsurge com clareza a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026